Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700451-46.2021.8.07.9000 RECORRENTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, SANDRA MARIA REIS MENDES RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO DE LIMA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PROPRIEDADE DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO FIRMADA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ JULGADA CARACTERIZADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em 22/3/2021 para a desconstituição da penhora levada a efeito sobre o imóvel situado QL 01, Conjunto D, Lote 01, Itapoã II, Paranoá-DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0700436-92.2018.8.07.0008, ao argumento de que o aludido imóvel constitui bem de família, pois nele reside com sua esposa e filhos, sendo, portanto, impenhorável. 2. Em agravo de instrumento anterior (processo n. 0716729-64.2018.8.07.0000), interposto pelos exequentes e transitado em julgado no dia 11/2/2019, foi negado provimento ao recurso ante a inexistência de prova que os imóveis indicados à penhora – QL 01, Conjunto D, Lote 01-A, Itapoã II, Paranoá-DF e Quadra 02, Conjunto A, Lote 10, Loja 01, Fazendinha, Itapoã-DF – eram de propriedade do executado. 3. No presente recurso, os exequentes afirmam em contraminuta ter sido alterada a situação fática que fundamentou o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0716729-64.2018.8.07.0000, visto que no curso do cumprimento de sentença n. 0700436-92.2018.8.07.0008 foi devidamente comprovada a posse do executado sobre os imóveis localizados na QL 01, Conjunto D, Lote 01-A, Itapoã II, Paranoá-DF e Quadra 02, Conjunto A, Lote 10, Loja 01, Fazendinha, Itapoã-DF. 4. Inalteradas as circunstâncias em que operado o reconhecimento acerca da impossibilidade da constrição judicial recair sobre o bem de raiz em questão, por ausência de provas que demonstrassem a propriedade do executado, a reiteração do pedido de penhora dos exequentes congrega intenção de rediscutir questão já decidida e, especialmente, de alterar o entendimento já exarado pelo tribunal quanto à impossibilidade da medida vindicada. 5. Se a questão referente à impenhorabilidade do imóvel objeto dos autos foi enfrentada em decisão pretérita e, desse modo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, não se justifica nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema. 6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 369 do Código de Processo Civil, pugnando pela penhora do imóvel descrito nos autos para o pagamento da dívida, considerando a prova nova juntada ao feito que demonstra a propriedade do recorrido do mencionado bem. Ademais, pugnam pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso III e IV, do Código de Processo Civil, porquanto "Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhem os insurgente em relação à alegada violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) como até o presente momento não foram juntados aos autos quaisquer elementos de prova novos, no sentido de demonstrar que o executado detém a propriedade sobre o imóvel denominado de Quadra QL 01, conjunto D, lote 01-A, Itapoã II, Paranoá-DF, é forçoso reconhecer que a questão referente à impossibilidade de a penhora recair sobre este bem foi enfrentada em decisão anterior e, desse modo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Ressalte-se, por oportuno, que os argumentos expendidos pelos exequentes, ora agravados, em contraminuta (ID 25392822, p. 2/4) ao presente agravo de instrumento apenas corroboram o que foi assentado por ocasião do agravo de instrumento n. 0716729-64.2018.8.07.0000 e da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal proferida por esta Relatoria no sentido de que não existe prova da propriedade sobre o imóvel em questão (ID 28108074). Dessa forma, para desconstituir a convicção formada pela instância ordinária acerca da ausência de prova nova que aponte para a propriedade do bem objeto dos autos pelo recorrido, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor da Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005